Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática de dois crimes de estelionato (art. 171, caput, CP) e um crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP), em concurso material. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se os crimes devem ser reconhecidos como continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato (art. 171, caput, CP) exige para sua configuração que o agente obtenha uma vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. Resta configurado o crime de estelionato quando demonstrado, nos autos, que a ré, valendo-se da condição de advogada e de amiga de infância, ludibriou e induziu a vítima em erro, fazendo-a acreditar que havia ajuizado três ações cíveis em seu favor e que estaria acompanhando regularmente o andamento dessas demandas. Para tanto, solicitava-lhe vantagens financeiras sob o pretexto de custear despesas processuais.
5. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda conduta seja um desdobramento da anterior pelo aproveitamento das mesmas oportunidades. A ausência dos requisitos implica na caracterização de crimes autônomos, como na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.